Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. EXTRAVIO DOS PRODUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 562,28 (quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), em razão da contratação de serviço para entrega de encomenda e ausência de entrega da mercadoria, bem como seu extravio. Em suas razões, a recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, porquanto a falha do serviço prejudicou seu meio de subsistência, e de sua família também. Pede a reforma da sentença para a fixação de indenização por danos morais.

2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora concedo, porquanto a parte está representada pela Defensoria Pública. Contrarrazões id 49882444.

3. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. A 99 Tecnologia Ltda é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. Há, portanto, de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços (artigo3o, § 2o do CDC), e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final (art. 2o do CDC).

4. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que " o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".

5. No caso em análise, a parte autora/recorrida contratou o serviço de entrega de encomenda, por meio do aplicativo, o produto foi retirado, mas não foi entregue ao destinatário, evidenciando-se a falha na prestação do serviço. A matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se ao dano moral. No caso, não houve exposição da consumidora a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrida, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.

6. Neste sentido o seguinte julgado: "Danos morais. O mero inadimplemento de obrigação contratual ou defeito na prestação de serviço não enseja a responsabilidade civil por danos morais. Como destaca a sentença, apesar de toda a chateação e evidente falha da prestação de serviços por parte da requerida e de seu colaborador, o fato não é capaz de ferir os atributos da personalidade, de modo que não há indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.” (Acórdão 1600594, 07196641220218070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022). Nesse contexto, não há reparo a ser realizado na sentença.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.